Tribunal: TJES
Processo: 5000384-93.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-93.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO HERBST
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000384-93.2022.8.08.0037

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO HERBST

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
.
AUSÊNCIA DE DIFERENÇA NO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR.
NULIDADE D
A
COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6289304. Contrarrazões Id. 6289311, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6289304), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6289300), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3536055 (ID 19977246) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente em razão de cobrança oriundo do referido termo, sob pena de multa única de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, ainda, DETERMINAR à parte requerida que reestabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora de instalação n. 1093348, bem como de se abster de incluir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, tudo no prazo de 05 (cinco dias) corridos a partir do recebimento da intimação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14810443. CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.’’

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, gerando uma cobrança no valor de R$ 15.256,52, além disso, o autor teve a energia cortada e a concessionária se negou a religar por causa dessa cobrança. Requereu a religação da energia, nulidade do TOI, inexigibilidade do débito e danos morais.

Em suma, o magistrado de piso entendeu que a requerida não comprovou as irregularidades apontadas, tampouco responsabilidade do autor em dar origem àquelas.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; legalidade do TOI; possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide e inexistência de dano moral.

Pois bem.

Apesar de a avaliação técnica do medidor declará-lo reprovado, justamente por estar com o disco arranhado por intervenção de terceiros, nota-se que, após a troca do aparelho em 03/08/2021 (Id. 6289082), não houve considerável diferença no padrão de consumo da unidade. Da análise do histórico de consumo/demanda colacionado pela própria recorrente em sua contestação (Id. 6289079 - Pág. 34) é possível confirmar esse entendimento, basta ver o consumo dos meses de junho e julho de 2021.
Voto, então, por fundamentos diversos, pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do Termos de Ocorrência e Inspeção nº. 3
536055
.

Por consequência lógica,
mantenho improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entend
o
por configurado
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial é circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e,
in casu
, a empresa recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência do autor sobre dívida inexistente. Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)